Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS ELETRÔNICOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu nova pesquisa de bens do executado pelos sistemas Sniper e Infojud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a possibilidade de as pesquisas de bens e ativos financeiros serem renovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pesquisas aos sistemas de busca de bens e ativos financeiros podem ser renovadas, desde que constatada alteração na situação econômico-financeira da parte devedora ou transcorrido prazo razoável desde a última busca.
4. No caso em exame, foram realizadas pesquisas recentes por meio de outros sistemas eletrônicos.
5. O Juízo a quo tem sido diligente, pois realiza com frequência pesquisas de bens penhoráveis.
6. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do CPC não transfere para o Judiciário o ônus exclusivo de buscar bens da parte executada sem indícios de efetividade da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.
Tese de julgamento: "1. A renovação das pesquisas de bens e ativos financeiros é permitida, desde que demonstrado que o devedor passou a ter bens ou ativos que não constavam da pesquisa anterior. O princípio da cooperação estabelece que as partes devem colaborar para o bom andamento do processo e a busca por soluções. No entanto, este princípio não impõe ao Judiciário realizar pesquisas incessantes sem indícios de que possam trazer resultados. É responsabilidade das partes apresentarem as informações e provas necessárias para que o Judiciário possa agir de forma eficaz.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o e 797.